Tribunal: TJMT
Processo: 1011279-12.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011279-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (AGRAVANTE), JOCEMAR WILDNER JUNIOR - CPF: 039.660.731-45 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MAJORAÇÃO - TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Modificação de Guarda e Visitas, que indeferiu o pedido de majoração dos alimentos provisórios fixados em 10% do salário mínimo, conforme acordo anterior. A agravante pleiteia a elevação do percentual para 30% dos rendimentos líquidos do agravado, JOCEMAR WILDNER JUNIOR, argumentando insuficiência do valor atual para suprir as necessidades do filho menor. A relatora deferiu tutela recursal. O agravado não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os pressupostos legais para majoração dos alimentos provisórios, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

4 - A agravante demonstrou que o valor fixado em 10% do salário mínimo é insuficiente para cobrir as necessidades do filho menor, cuja tenra idade demanda maior amparo material.

5 - O agravado aufere renda de aproximadamente R$ 2.000,00 mensais, conforme documentação nos autos, revelando possibilidade de contribuir com valor mais elevado.

6 - A ausência de contrarrazões por parte do agravado, aliada ao parecer favorável do Ministério Público, corrobora a plausibilidade do pedido recursal.

7 - A jurisprudência recente do TJMT e de outros tribunais estaduais admite a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos líquidos do alimentante quando presentes os requisitos legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A majoração dos alimentos provisórios exige demonstração conjunta da insuficiência do valor anteriormente fixado, das necessidades do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante.

2 - A ausência de impugnação específica pelo alimentante fortalece a presunção de veracidade das alegações da parte agravante.

3 - É admissível a fixação de alimentos provisórios em percentual dos rendimentos líquidos do alimentante, em consonância com a proporcionalidade e o melhor interesse do menor.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrução de interposto por
ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Modificação de Guarda e Visitas, nº 1026646-84.2024.8.11.0041, da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de
JOCEMAR WILDNER JUNIOR.

A decisão agravada indeferiu o pedido de majoração dos alimentos provisórios realizado em sede de contestação com pedido de reconvenção, mantendo-os no patamar de 10% do salário mínimo vigente, conforme acordado entre as partes na Ação de nº 1023988-29.2020.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá-MT.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é insuficiente para suprir as necessidades de seu filho T. M. W., criança de tenra idade, bem como as suas próprias, por ser mãe solteira e depender de auxílio de familiares.

Aduz que o Agravado possui condições financeiras para arcar com alimentos mais elevados, haja vista estar sendo patrocinado por advogado particular nos autos de origem.

Requer a antecipação da tutela recursal para majorar os alimentos provisórios para 30% dos rendimentos líquidos do Agravado.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando os alimentos provisórios no patamar pretendido.

Recebido o recurso, a relatora deferiu a tutela recursal vindicada.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 285828384).

Procuradoria de justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator apreciar pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso.

Para a concessão da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença concomitante dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a insurgência da agravante se volta à insuficiência do valor arbitrado, sustentando a desproporcionalidade frente às necessidades do menor e à possibilidade econômica do genitor, que aufere renda mensal na ordem de R$ 2.000,00, conforme documentos constantes nos autos.

Importante sublinhar que o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID nº 285828384, revelando-se inerte diante das alegações e documentos apresentados pela parte recorrente.

Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a presença dos requisitos legais e constitucionais para majoração da verba alimentar provisória.

Dessa forma, a tutela liminar recursal (id. 246928684), que majorou os alimentos para 30% dos rendimentos do agravado, deve ser confirmada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO MENOR DE IDADE - NECESSIDADES PRESUMIDAS - INCIDÊNCIA DA PORCENTAGEM SOBRE A BASE DE CÁLCULO DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - ALIMENTOS IN NATURA - NECESSIDADE DE OBSERVAR A POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

2. Comprovado o vínculo de emprego formal do alimentante, não há motivos para fixação dos alimentos com base no salário mínimo.

3. À luz do princípio da proporcionalidade, revela-se adequado o arbitramento dos alimentos em valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante. Aplicação da norma encerrada no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.
(TJMG, 4ª CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA, RAC 5016991-81.2019.8.13.0027, relator: Francisco Ricardo Sales Costa, julgado em 01/12/2022).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 1/3 DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS MAJORADOS PARA 30% DOS RENDIMENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Necessária à majoração dos alimentos provisórios fixados em primeira instância, equalizando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, quando o valor arbitrado se revela aquém da condição financeira do alimentante.

Comprovado o vínculo de emprego formal do alimentante, não há motivos para fixação dos alimentos com base no salário mínimo.

À luz do princípio da proporcionalidade, revela-se adequado o arbitramento dos alimentos em valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAI 1029350-96.2024.811.0000, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 22/01/2025).

Posto isso, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a liminar recursal deferida de forma monocrática, que fixou os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025